Tribunal: TJDFT
Processo: 0747924-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Vera Andrighi - PLANTÃO JUDICIAL Número do processo: 0747924-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DOUGLAS MESSIAS SILVA AUTORIDADE: 3 VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O DOUGLAS MESSIAS SILVA impetrou o presenta habeas corpus com pedido liminar, em favor de RYAN VICTOR SILVA CAIXETA, investigado pela prática de diversos estelionato, praticados mediante fraude eletrônica em associação criminosa, art. 171, §2o-A e art. 288 do CP. O paciente foi preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva no dia 5/11/2024 (id. 216604145). O impetrante alega que não há indícios de autoria e materialidade do crime, mas apenas a confirmação de depósitos ilegais realizados na conta bancária do paciente; que os depósitos ocorreram quando o paciente era menor de idade e que, portanto, o fato praticado se configuraria, no máximo, ato infracional análogo. Defende que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, e que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva. Requer a revogação da prisão preventiva. Inicialmente observa-se da análise dos autos Inquérito Policial, que foi instaurada uma grande Operação Policial para apuração de diversas fraudes bancárias, a operação SIMCARD, com o envolvimento de pessoas no Distrito Federal e no estado de São Paulo, inclusive com o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão nos dois estados (id. 216947714). O despacho de indiciamento (id. 216947714) noticia que existem mais de 80 ocorrências policiais envolvendo vítimas de fatos com o mesmo “modus operandi”, que geraram grande prejuízo ao BRBCard, também aos particulares que tinham suas linhas telefônicas apanhadas pelos fraudadores, para a prática das condutas criminosas. Em uma das ocorrências policiais anexadas aos autos é possível apurar como eram praticadas as fraudes (id. 190355816, pág. 2): “[...] Modo de operação - FRAUDADOR procura a operadora TIM (grande frequência destes fatos ocorre nesta operadora), solicitando a troca do chip e manutenção do número da linha telefônica, sem a presença do titular da linha. Vez que a linha do titular é transferida ao novo chip, o TITULAR perde o acesso à rede móvel. Assim o FRAUDADOR consegue atuar em diversos canais do cliente, como serviços de e-mail e serviços financeiros, para tentar obter acesso aos recursos do cliente. Tem recebido relatos de clientes vítimas desta ação, realizada e iniciada na operadora, sem o consentimento do TITULAR da linha. Abaixo relacionam alguns casos, bem como o BO registrado originalmente. [...]” O exame dos autos, e em especial do pedido apresentado pelo advogado de um dos indiciados na audiência de custódia (id. 216763395) demonstra que a tramitação processual e a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente estão em segredo de justiça, ao que tudo indica para preservar as investigações, diante do grande número de pessoas envolvidas nas fraudes. Disciplina o art. 312 do CPP que: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Na lide, a manutenção da prisão preventiva do impetrante visa não apenas a garantia da ordem pública, tendo em vista o grande número de vítimas dos golpes que eram perpetrados pela organização criminosa, como também por conveniência da instrução criminal, uma vez que as investigações ainda não estão encerradas. A eventual menoridade do paciente quando da prática das condutas, por si só, não é fundamento para o relaxamento da prisão preventiva, uma vez que se faz importante manter também sua incomunicabilidade por conveniência da instrução. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se. Encaminhe-se à Distribuição. Brasília–DF, 7 de novembro de 2024 21:28:09. VERA ANDRIGHI Desembargadora Plantonista